Tribunal: TJES
Processo: 5005235-88.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005235-88.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERO CERIMONIAL LTDA - ME
RECORRIDO: FERNANDA LOUREIRO DEVENS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005235-88.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LIBERO CERIMONIAL LTDA - ME

RECORRIDO: FERNANDA LOUREIRO DEVENS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo.

Gratuidade parcialmente concedida
à parte Recorrente, exclusivamente em relação aos custos do preparo, mantida a obrigação de pagamento de honorários, conforme o caso.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO rescindido o contrato firmado entre as partes; b) CONDENO a parte ré (LIBERO CERIMONIAL LTDA - ME) a restituir a autora (FERNANDA LOUREIRO DEVENS) os valores pagos, o que perfaz a monta de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), até a data de 31 de dezembro de 2022, com atualização monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sem juros de mora porque ainda operado o dies ad quem da condição suspensiva, sendo que, decorrido o prazo previsto para pagamento, terá início a contagem de juros de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), por se tratar de ilícito contratual (arts. 398 e 405 do CC c.c. o art. 240 do CPC; STJ Súmula 54, a contrario sensu), sem prejuízo da correção monetária”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o ato ilícito da Requerida que deixou de restituir à Autora os valores provenientes do pagamento de festa de quinze anos de sua filha.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a pandemia de COVID-19 deve ser reconhecida como força maior para justificar a inexecução do contrato, embora admita ter recebido quase vinte e cinco mil reais; QUE devem ser aplicadas as normas legislativas que justificariam sua inexecução; QUE deveria ser reconhecida a aplicabilidade da multa rescisória.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

A Requerida recebeu da consumidora a importância de aproximadamente vinte e cinco mil reais, deixando de executar o serviço objeto do contrato.

Os diálogos anexados à petição inicial revelam que a Autora buscou várias alternativas, recusadas pela Requerida.

Festas de Quinze anos são eventos, cuja remarcação fica
prejudicada
, sendo presumivelmente inadmitida, mormente quando a prestadora de serviço se recusou a apresentar uma solução viável, sequer oferecendo a possibilidade de devolver parte do valor recebido.

A norma legislativa invocada pela prestadora de serviços não traz solução ao caso concreto, na medida em que o evento contratado teve
finalidade temporal específica
implicando na impossibilidade de remarcação em razão da demora na execução.

Diversamente, a legislação invocada teria, sim, perfeita aplicabilidade em outros eventos que não tenham finalidade temporal específica.

Portanto, considerando que a solução apresentada pela legislação não foi adequada ao caso concreto, devem ser aplicadas as regras civis ordinárias, em especial aquela disciplinada no art. 884 do Código Civil que veda o enriquecimento sem causa: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Quanto à aplicabilidade da multa, também aqui não assiste razão à Recorrente.

Isso porque a multa pressupõe descumprimento de obrigação contratual, o que não se verificou no caso concreto.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Considerando-se a gratuidade parcialmente deferida:

(A) Deixo de condenar a Ré-Recorrente em custas processuais;

(B) Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
dez por cento (10%) sobre o valor da condenação
(Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.